Tribunal: TJDFT
Processo: 0716704-66.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Quando as provas existentes nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de perseguição em contexto de violência doméstica, a condenação deve ser mantida, não havendo falar em absolvição. No caso, além de os relatos da vítima serem coesos e harmônicos, as suas declarações foram corroboradas pelo depoimento de testemunhas e por áudio que comprova a conduta reiterada do acusado em perturbar a sua esfera de liberdade e de privacidade.

2. Em sede de violência doméstica, as declarações da vítima se revestem de especial valor probatório, sobretudo quando corroboradas pelas demais provas coligidas nos autos.

3. Recurso conhecido e desprovido.